Tribunal: TJDFT
Processo: 0745837-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O mero ajuizamento da ação rescisória, ressalvada a concessão excepcional de tutela de urgência, não pode constituir óbice ao cumprimento de sentença, sob pena de desvirtuamento do sistema e violação ao princípio da segurança jurídica.
2. Na hipótese, trata-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos 0702195-95.2017.8.07.0018, em que o Distrito Federal foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013.
3. O reconhecimento da inexigibilidade do título judicial exequendo somente é possível pela via da ação rescisória que, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e à segurança jurídica, é cabível de forma excepcional, somente nas hipóteses legais e taxativamente previstas (art. 966, do Código de Processo Civil – CPC).
4. Como o acórdão executado não foi desconstituído por meio de ação rescisória, não é possível a declaração de inexigibilidade do título em sede de cumprimento de sentença.
5. O excesso de execução não pode ser reconhecido quando a parte deixar de observar os critérios legais para fins de correção monetária.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.